Tribunal: STF
Processo: HC 181392
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-28
Data de publicação: 2020-05-28

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado por Gustavo Pastor da Silva Pinheiro e outros em favor de Fábio Carlos Tabosa Vinagre contra ato da Ministra Laurita Vaz, do Superior Tribunal de Justiça, no HC 533.512/PA. 
    Colhe-se da impetração que o paciente foi denunciado pelo Ministério Público Estadual, em 14.8.2018, pela prática, em tese, dos delitos previstos no art. 1º, inciso I, do Decreto- Lei 201/1967 (por 105 vezes considerando-se a quantidade de vítimas nas fraudes em programa estadual de transferência de renda e superfaturamento em obra pública), art. 288 do Código Penal e art. 90 da Lei 8.666/93 (por duas vezes, por fraude a licitações envolvendo a empresa Pardal Comercial LTDA).
    Em 12.9.2018, a denúnica foi recebida pelo Juízo da Comarca de Cachoeira do Arari/PA.
    A defesa impetrou habeas corpus no Tribunal de origem, alegando incompetência absoluta da Justiça Estadual para apreciar e julgar o feito, vez que envolve crime licitatório com verbas oriundas do FNDE. A ordem foi denegada. 
    No STJ, a Ministra relatora indeferiu a liminar. (eDOC 11)
    Daí a impetração deste writ. Alega-se, em síntese, que ainda que a verba transferida e incorporada ao patrimônio público municipal, fato é que o recurso advém da União, do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, o que de imediato atrai a competência da Justiça Federal para apreciar e julgar a demanda, por força do art. 109, IV, da Constituição Federal. 
    Requer, assim, liminarmente, a suspensão do trâmite do processo até o julgamento definitivo do writ e, no mérito, a concessão da ordem para o fim de reconhecer a incompetência absoluta da Justiça Estadual para processar e julgar o feito. 
    É o relatório. Decido. 
    Preliminarmente, a jurisprudência desta Corte é no sentido da inadmissibilidade da impetração de habeas corpus nas causas de sua competência originária, contra decisão denegatória de liminar em ação de mesma natureza articulada perante tribunal superior, antes do julgamento definitivo do writ. 
    Conforme jurisprudência: HC (QO) 76.347/MS, Rel. Min. Moreira Alves, Primeira Turma, unânime, DJ 8.5.1998; HC 79.238/RS, Rel. Min. Moreira Alves, Primeira Turma, unânime, DJ 6.8.1999; HC 79.776/RS, Rel. Min. Moreira Alves, Primeira Turma, unânime, DJ 3.3.2000; HC 79.775/AP, Rel. Min. Maurício Corrêa, Segunda Turma, maioria, DJ 17.3.2000; e HC 79.748/RJ, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, maioria, DJ 23.6.2000. E mais recentemente: HC-AgR 129.907/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, unânime, DJe 13.10.2015; HC-AgR 132.185/SP, por mim relatado, Segunda Turma, unânime, DJe 9.3.2016; HC 133.158/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 11.3.2016; e HC 133.287/DF, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 7.3.2016.
    Essa conclusão está representada na Súmula 691 do STF, in verbis: Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar.
    É bem verdade que o rigor na aplicação de tal entendimento tem sido abrandado por julgados desta Corte em hipóteses excepcionais, em que: a) seja premente a necessidade de concessão do provimento cautelar para evitar flagrante constrangimento ilegal; ou b) a negativa de decisão concessiva de medida liminar pelo tribunal superior importe na caracterização ou na manutenção de situação que seja manifestamente contrária à jurisprudência do STF (cf. as decisões colegiadas: HC 84.014/MG, Primeira Turma, unânime, Rel. Min. Marco Aurélio, DJ 25.6.2004; HC 85.185/SP, Pleno, por maioria, Rel. Min. Cezar Peluso, DJ 1º.9.2006; HC 88.229/SE, Rel. Min. Marco Aurélio, Redator para acórdão Min. Ricardo Lewandowski, Primeira Turma, maioria, DJ 23.2.2007; HC 129.554/SP, Primeira Turma, unânime, Rel. Min. Rosa Weber, DJe 14.10.2015; e HC 129.872/SP, Segunda Turma, unânime, de minha relatoria, DJe 29.9.2015; e a seguinte decisão monocrática: MC-HC 85.826/SP).
    Na hipótese dos autos, contudo, não vislumbro nenhuma dessas situações ensejadoras do afastamento da incidência da Súmula 691 do STF. 
    Cuida-se de pedido de trancamento de processo penal, pleito revestido de acentuada excepcionalidade, que somente pode ser acolhido em caso de gravíssima, manifesta e incontestável ilegalidade. Segundo jurisprudência consolidada desta Suprema Corte, a extinção de processo penal de forma prematura somente é possível em situação de manifesta atipicidade, ausência de justa causa ou de flagrante ilegalidade demonstradas por meio de prova pré-constituída.
    No ponto, destaco os seguintes precedentes:
    Processual penal. Habeas corpus. Fraude à licitação, Crime de responsabilidade e Associação criminosa. Trancamento de ação penal. Ausência de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder. Inadequação da via eleita. 
    1. O trancamento da ação penal só é possível quando estiverem comprovadas, de plano, a atipicidade da conduta, a extinção da punibilidade ou a evidente ausência de justa causa.
    2. As peças que instruem este processo não evidenciam nenhuma teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize o encerramento prematuro do processo-crime.
    3. A denúncia descreveu, de forma suficientemente clara, as condutas imputadas aos agentes, apontando a presença dos elementos indiciários mínimos necessários para a instauração da persecução penal. Inicial acusatória que bem permitiu aos pacientes o pleno exercício do direito de defesa.
    4. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, em matéria de crimes societários, tem orientação consolidada, no sentido de que não se faz necessária descrição minuciosa e pormenorizada da conduta de cada acusado, sendo suficiente que, demonstrado o vínculo dos indiciados com a sociedade comercial, narre as condutas delituosas de forma a possibilitar o exercício da ampla defesa (RHC 117.173, Rel. Min. Luiz Fux).
    5. Agravo regimental desprovido. (HC 138.147-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe 17.5.2017, grifo nosso)
    RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ANÁLISE DOS FUNDAMENTOS DA IMPETRAÇÃO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: POSSIBILIDADE DO REEXAME DO WRIT PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DENÚNCIA QUE CONTÉM A ADEQUADA INDICAÇÃO DAS CONDUTAS DELITUOSAS IMPUTADAS AO RECORRENTE. O RECEBIMENTO DA PEÇA ACUSATÓRIA É DE MERA DELIBAÇÃO E NÃO DE COGNIÇÃO EXAURIENTE TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL EM HABEAS CORPUS: MEDIDA EXCEPCIONAL A SER APLICADA SOMENTE EM CASOS DE MANIFESTA ATIPICIDADE DA CONDUTA, CAUSA DE EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE OU AUSÊNCIA DE INDÍCIOS MÍNIMOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS. RECURSO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I- Embora os ministros integrantes da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça não tenham conhecido do writ, Suas Excelências, ao afastarem a possibilidade da concessão da ordem, de ofício, analisaram os fundamentos de mérito da impetração, o que autoriza o reexame do habeas corpus por esta Suprema Corte. II- A denúncia contém a adequada indicação das condutas delituosas imputadas ao ora recorrente, a partir de elementos aptos a tornar plausível a acusação, o que lhe permite o pleno exercício do direito de defesa. III- O juízo de recebimento da peça acusatória é de mera delibação, jamais de cognição exauriente. Não se pode, portanto, confundir os requisitos para o recebimento da denúncia com o juízo de procedência da imputação criminal. IV- O trancamento da ação penal, em habeas corpus, constitui medida excepcional que só deve ser aplicada nos casos de manifesta atipicidade da conduta, de presença de causa de extinção da punibilidade do paciente ou de ausência de indícios mínimos de autoria e materialidade delitivas. V- Recurso ao qual se nega provimento. (RHC 140.008, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 26.4.2017, grifo nosso)
    No caso dos autos, no julgamento do mérito do habeas corpus, a Ministra Relatora no STJ ressaltou: 
    Consta na inicial acusatória (fls. 12-66) que o Paciente associou-se com o Prefeito Municipal e outros Denunciados para praticar os crimes de fraude aos procedimentos licitatórios para a reforma de duas escolas (direcionamento de licitação, inconsistências na medição da obra e entrega dos serviços, dentre outros). 
    O Tribunal a quo afastou a tese de que é motivo bastante para atrair a competência da Justiça Federal o fato de as verbas públicas desviadas, destinadas às escolas municipais, serem originárias do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE, nos seguintes termos (fl. 79): 
    "A alegação do impetrante consubstancia-se no fato de que as verbas que arcaram com a execução do contrato, supostamente fraudado, são provenientes da União, por meio do FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO – FNDE. Ocorre que a verba pública, envolvida no fato em questão, destinava-se a atender interesse local, municipal, ao que faz com que a mesma deixe de ter caráter Federal e se incorpore ao patrimônio do Município destinatário, sendo, portanto, competência da Justiça estadual o julgamento do responsável por seu desvio, conforme estabelece a súmula 209 do STJ. Súmula 209 - Compete a Justiça Estadual processar e julgar prefeito por desvio de verba transferida e incorporada ao patrimônio municipal. A verba ao ser repassada pela União ao Município incorpora-se ao seu patrimônio, de forma que não conclusão ou malversação do dinheiro público não implica em competência da Justiça Federal. Assim, a partir do momento em que a verba passa a ser propriedade do ente público interno, a União não possui mais interesse jurídico, especialmente em caso de má utilização do recurso."
    Como se vê, o julgado impugnado está de acordo com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que compete à Justiça Estadual processar e julgar prefeito por desvio de verba transferida e incorporada ao patrimônio municipal. (DJe 12.12.2019)
    O que se extrai dos autos é que a verba utilizada na execução do contrato, não obstante tenha sido entregue ao Município, pela União, por meio do FNDE, foi incorporada ao patrimônio público do ente municipal. Nessa linha, é equivocada a premissa utilizada pela defesa de que, tratando-se de crimes que envolvam verba pública proveniente de repasse da União, a competência invariavelmente será da Justiça Federal, não encontrando essa tese amparo na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 
    O entendimento firmado por esta Corte, em diversas outras ocasiões, é de que o Poder Judiciário Estadual é competente para processar e julgar crimes sobre desvio de verbas públicas estaduais ou municipais, mesmo provenientes de repasse da União, ressalvados os casos em que a verba ainda não tenha sido incorporada ao orçamento do Estado ou do Município. Confira-se: 
    AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENAL. PROCESSO PENAL. MALVERSAÇÃO DE VERBAS TRANSFERIDAS A MUNICÍPIO, PELA UNIÃO FEDERAL, MEDIANTE CONVÊNIO. PROCESSO PENAL. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – É de competência da Justiça estadual processar e julgar agente público estadual ou municipal acusado de malversação da verba pública que, transferida pela União Federal mediante convênio, foi incorporada ao orçamento do ente da Federação. Inaplicabilidade do art. 109, IV, da Constituição Federal. Precedentes. II – Agravo regimental a que se nega provimento” (AI 837201 AgR-segundo, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 2ª Turma, DJe 9.12.2013) 
    RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS . CONSTITUCIONAL. PENAL. PROCESSO PENAL. FRAUDE À LICITAÇÃO. ALEGAÇÃO DE DESVIO DE RECURSOS DA UNIÃO. INOCORRÊNCIA. VERBA INCORPORADA AO MUNICÍPIO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. REVOLVIMENTO DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. POSSIBILIDADE. RECURSO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I - Eventual irregularidade na aplicação dos recursos em questão, decorrente de supostas fraudes em disputa de licitação, fere diretamente o patrimônio do Município, tudo em decorrência da atuação dos gestores locais. II - A análise do mérito demanda o revolvimento de matéria fático-probatória, porquanto ausente prova robusta do alegado convênio com o Ministério da Educação e Cultura (MEC) ou de que a verba não foi incorporada ao patrimônio do Município, o que é vedado na estreita via do habeas corpus. III - Estando devidamente motivado o quantum de pena fixado pelo juízo monocrático, além de proporcional ao caso em apreço, é certo que não se pode utilizar ‘o habeas corpus para realizar novo juízo de reprovabilidade, ponderando, em concreto, qual seria a pena adequada ao fato pelo qual condenado o Paciente’ (HC 94.655/MT, Rel. Min. Cármen Lúcia). IV – Recurso ao qual se nega provimento” (RHC 120.387, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 2ª Turma, DJe 11.2.2014) 
    Dessa forma, além do óbice formal ao conhecimento do habeas corpus, não vislumbro qualquer tautologia ou ilegalidade no entendimento firmado pelo STJ que autorize o excepcional conhecimento do writ para trancamento de ação penal. 
    Ante o exposto, com fundamento no art. 21, §1º, do Regimento Interno do STF, não conheço do habeas corpus.
    Publique-se. Int..
    Brasília, 28 de maio de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente